Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-31.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-31.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONEI FERNANDES PEREIRA - CPF: 012.742.751-13 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA RECÍPROCA – RECURSO DE APELAÇÃO APENAS DE UMA DAS PARTES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DE MODO EQUIVOCADO - ERRO A SER SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No capítulo final do voto houve erro na majoração dos honorários, ao invés de arbitramento da verba em favor do patrono do segurado, pois somente a Seguradora Embargada apresentou Recurso de Apelação, o qual foi desprovido.

Embargos acolhidos para sanar erro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RONEI FERNANDES PEREIRA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que no acórdão há contradição, visto que
a Seguradora Embargada foi a única a apresentar recurso de Apelação e, no entanto, os honorários sucumbenciais foram majorados na forma
pro rata.
Assim, afirma que deve ser excluída a forma
pro rata
na fixação da verba honorária no acórdão.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Contrarrazões no ID. 143839153.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
RONEI FERNANDES PEREIRA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, posto que a Seguradora Embargada foi a única a apresentar apelo e, no entanto, os honorários sucumbenciais foram majorados na forma
pro rata
.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do recurso.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que realmente houve um equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios. Assim, entendo que merece acolhimento os embargos de declaração opostos pelo Embargante.

Com efeito, a Juíza singular concluiu pela sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade ficara suspensa em relação ao Embargante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Após, considerando o desprovimento do Apelo interposto pela Embargada, houve majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Desse modo, entendo que o acórdão deve ser modificado,

haja vista que não cabe substituição da verba honorária, e incorri em erro de premissa ao majorar os honorários advocatícios na parte final do voto redigida:

“Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem olvidar que a verba honorária foi arbitrada de forma pro rata na Instância a quo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Diante do nítido equívoco no capítulo final do voto (ID. 136449190), pois apenas a Seguradora Embargada apresentou Recurso de Apelação e este foi desprovido na íntegra, o correto é que a parte dispositiva do voto condutor tenha a seguinte redação:

“Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pela Recorrente, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pela Seguradora ao causídico do Autor, nos termos do art. 85, 11.o do CPC.”

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de Embargos Declaratórios, para tal finalidade, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e corrijo o erro ao fixar os honorários recursais, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) em face da Seguradora Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022